Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RITO DO DECRETO-LEI N.o 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE (ART. 3o, §§ 3o, 4o DL 911/69). INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO (CONJUNTO DA POSTULAÇÃO – ART. 322 DO CPC). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp n.o 1036358/MG). PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DO REÚ. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com a atual redação dos §§ 3o e 4o, do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, é garantida a chance da parte ré, no bojo da ação de busca e apreensão, deduzir pretensão em face do autor e de forçar a discussão sobre a regularidade das cláusulas do contrato, por simples pedido formulado na contestação.
2. Conforme determina o art. 322 do CPC, o pedido deve ser interpretado pelo conjunto da postulação e deverá observar o princípio da boa-fé.
3. Quando, das razões da defesa, extrai-se a pretensão do réu de ver declarada a improcedência do pedido de busca e apreensão, contra si dirigido, com base na descaracterização da mora, pela presença de cláusulas ilegais no contrato garantido pela alienação fiduciária, torna-se impositiva a verificação das ilegalidades apontadas.
4. A ausência de análise do pedido e respectiva causa de pedir formulado pelo réu, contamina a sentença pelo vício do julgamento citra petita, justificando a anulação da sentença, também de ofício, com base no efeito translativo do recurso.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.